Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. PESSOA INTERDITADA. INCAPACIDADE. ATOS DE NATUREZA PATRIMONIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. POSSIBILIDADE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. COMPROMETIMENTO DOS DIREITOS DA CURATELADA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DEVIDA. SITUAÇÃO DO MUTUÁRIO. DESCONHECIMENTO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) afastou a incapacidade absoluta de maiores. A lei prestigia o processo de tomada de decisão apoiada. Não afasta a possibilidade de curatela, mas a medida passa a ter caráter excepcional com as limitações previstas no art. 85.
2. O negócio jurídico não possui requisito de validade: agente capaz. Nos termos do art. 166, I, do Código Civil-CC, o negócio jurídico é nulo quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. O dispositivo deve ser conjugado com os arts. 84 e 85 da Lei 13.146/2015, os quais reforçam que a pessoa com deficiência, quando necessário, será submetida à curatela, de modo a afetar seus atos de natureza patrimonial e negocial. Impõe-se invalidação dos contratos de empréstimos firmados pela apelante. Por consequência, é devida a devolução dos valores descontados, de forma simples, com correção e juros de mora, possibilitada a compensação de quantia utilizada pela apelante (arts. 181 e 182 do CC).
3. A autora é interditada desde 07/12/2016. No momento da renegociação dos empréstimos com o banco, em 2019, já estava interditada. Os contratos bancários foram firmados pessoalmente pela autora/apelada, sem a necessária assistência de seu curador e, ainda, sem autorização judicial. A invalidação dos negócios jurídicos firmados por pessoa interditada implica o retorno das partes ao estado anterior.
4. Alegado desconhecimento da interdição do curatelado não é capaz de validar o ato negocial. O processo de interdição se torna público com a prolação de sentença de procedência do pedido. Publicado o edital da interdição, o conhecimento de terceiros é presumido. Precedentes.
5. Dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. Não se observa, na hipótese, a ofensa ao direito à integridade psíquica da apelante. As alegações apresentadas na petição inicial não são suficientes para atestar lesão aos direitos da personalidade. Ademais, não foram mencionadas a existência de qualquer consequência mais grave, como anotação do nome da apelante em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar ofensa ao direito à integridade psíquica (dor).
6. Sentença reformada para declarar a nulidade dos contratos de empréstimos firmados entre as partes e determinar a devolução dos valores descontados, de forma simples, com correção pelo INPC desde o desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, possibilitada a compensação de quantia utilizada pela apelante, a ser apurada em cumprimento de sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertido.